Tribunal: STJ
Processo: 0524597-12.2018.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2057170 - MG(2023/0069171-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
ADVOGADOS
: DAVID MARQUES MUNIZ RECHULSKI - SP106067
RICARDO KUPPER PAGÉS - SP266986
JULIANA KEIKO MAKIYAMA - SP331853
CESAR LUIZ DE OLIVEIRA JANOTI - SP452003S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: DEIRO MOREIRA MARRA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
MARCELO LEONARDO - MG025328
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DO
RECURSO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO HABILITADO NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por assistente de acusação contra decisões monocráticas que negaram provimento
ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e, em consequência, julgaram prejudicado o
recurso do agravante.
2. O agravante foi habilitado como assistente de acusação em
conforme decisão nos autos.
25/6/2019,
3. As decisões agravadas foram publicadas em
iniciando-se o prazo para interposição do agravo
19/4/2024,
regimental em
e encerrando-se em
O agravo foi protocolado em
fora do prazo legal.
22/4/2024
26/4/2024.
3/5/2024,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo assistente de acusação foi
tempestivo, considerando o prazo autônomo e simultâneo ao do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O assistente de acusação habilitado nos autos possui prazo autônomo e simultâneo ao do Ministério Público para
interposição de recurso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
6. Em distinção ao disposto na Súmula n. 448 do STF, o prazo para interposição de recurso pelo assistente de
acusação inicia-se na data da sua intimação e não de forma supletiva após o término do prazo do Ministério Público.
7. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias contínuos, conforme previsto no
da Lei n.
art. 39
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
do Código de Processo Penal.
8.038/1990, art. 258
art. 798
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei no 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais relevantes citados na decisão.
Documento eletrônico VDA54581244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: a12df042-5fce-4f21-bd98-8ffc06f26600

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro
Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54581244 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/03/2026 12:47:55
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: a12df042-5fce-4f21-bd98-8ffc06f26600

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2057170 - MG (2023/0069171-9)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
ADVOGADOS
: DAVID MARQUES MUNIZ RECHULSKI - SP106067
RICARDO KUPPER PAGÉS - SP266986
JULIANA KEIKO MAKIYAMA - SP331853
CESAR LUIZ DE OLIVEIRA JANOTI - SP452003S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: DEIRO MOREIRA MARRA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
MARCELO LEONARDO - MG025328
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
HABILITADO NOS AUTOS. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por assistente de acusação contra decisões
monocráticas que negaram provimento ao recurso especial do Ministério Público do
Estado de Minas Gerais e, em consequência, julgaram prejudicado o recurso do
agravante.
2. O agravante foi habilitado como assistente de acusação em
conforme
25/6/2019,
decisão nos autos.
Documento eletrônico VDA53707816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:53:23
Código de Controle do Documento: eb370ffb-6e62-474b-baf3-d96da4c21f8d

3. As decisões agravadas foram publicadas em
iniciando-se o prazo para
19/4/2024,
interposição do agravo regimental em
e encerrando-se em
O
22/4/2024
26/4/2024.
agravo foi protocolado em
fora do prazo legal.
3/5/2024,
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental interposto pelo
assistente de acusação foi tempestivo, considerando o prazo autônomo e simultâneo ao
do Ministério Público.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O assistente de acusação habilitado nos autos possui prazo autônomo e simultâneo ao
do Ministério Público para interposição de recurso, conforme entendimento do Superior
Tribunal de Justiça.
6. Em distinção ao disposto na Súmula n. 448 do STF, o prazo para interposição de
recurso pelo assistente de acusação inicia-se na data da sua intimação e não de forma
supletiva após o término do prazo do Ministério Público.
7. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias contínuos, conforme
previsto no
da Lei n. 8.038/1990,
do Regimento Interno do Superior
art. 39
art. 258
Tribunal de Justiça e
do Código de Processo Penal.
art. 798
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O assistente de acusação habilitado nos autos possui prazo autônomo e simultâneo ao
do Ministério Público para interposição de recurso, não sendo aplicável a Súmula no 448
2.
do STF.
O prazo para interposição de agravo regimental pelo assistente de acusação
inicia-se na data da publicação da decisão agravada e não de forma supletiva após o
3.
término do prazo do Ministério Público.
A interposição de agravo regimental fora do
prazo de cinco dias contínuos, conforme previsto no
da
art. 39
Lei no 8.038/1990, art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
do Código de Processo
art. 798
Penal, enseja o não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
RISTJ,
CPP,
Lei no 8.038/1990, art. 39;
art. 258;
art. 798.
Documento eletrônico VDA53707816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:53:23
Código de Controle do Documento: eb370ffb-6e62-474b-baf3-d96da4c21f8d

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes jurisprudenciais relevantes citados na decisão.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por MOSAIC FERTILIZANTES P&K
LTDA em face das decisões monocráticas de minha lavra (fls. 2136/2144 e 2160/2164),
em que neguei provimento ao recurso do Ministério Público de Minas Gerais, e, em
seguida, julguei prejudicado o recurso do ora agravante.
No presente regimental (fls. 2214/2233), o agravante se insurge contra a decisão
que julgou prejudicado o recurso especial interposto pelo assistente da acusação,
aduzindo a ausência de prejudicialidade, pois, diante da distinção argumentativa, não há
completa identidade com o recurso do Ministério Público.
Reitera a alegação de violação ao
do CP, destacando que restou
art. 319
configurado o delito de prevaricação, considerando que o réu não agiu no estrito
cumprimento do dever legal, dada a "impossibilidade de revogação da Certidão de Uso e
Ocupação do Solo mediante critérios de conveniência e oportunidade da administração
e a
pública"
"utilização do Decreto revogatório como instrumento de vingança, o que
deveria conduzir os doutos julgadores à inequívoca conclusão da ocorrência do crime de
" (fl. 2221).
prevaricação
Reafirma, ainda, a violação ao
I, do CP, destacando a necessária perda
art. 92,
do mandato eletivo como efeito da condenação à pena privativa de liberdade por tempo
igual ou superior a um ano, em crime praticado com abuso de poder ou violação de dever
para com a Administração Pública.
Alega que, ao contrário do que consignado na decisão que negou provimento ao
recurso do Ministério Público, a hipótese dos autos não demanda análise de prova, razão
pela qual não incide o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Pondera, por fim, a inadequação da aplicação da Súmula n. 568 do STJ.
Requer a reconsideração das decisões agravadas ou o provimento do agravo e
do recurso especial do assistente da acusação.
É o relatório.
VOTO
Conforme relatado, o presente agravo, interposto pelo assistente da acusação, se
insurge contra duas decisões monocráticas da minha relatoria, a saber, a decisão que
negou provimento ao recurso do Ministério Publico do Estado de Minas Gerais e a
decisão que, em consequência, julgou prejudicado o recurso do ora agravante.
Documento eletrônico VDA53707816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:53:23
Código de Controle do Documento: eb370ffb-6e62-474b-baf3-d96da4c21f8d

Preliminarmente, importa consignar que o agravante tem atuado como assistente
de acusação, o qual foi habilitado nos autos em
conforme decisão de fl. 1456.
25/6/2019,
Nessa perspectiva, verifico a intempestividade do presente agravo regimental.
Isso porque, com relação ao assistente de acusação habilitado nos autos, há
distinção que afasta a incidência da Súmula n. 448 do STF, pois, conforme entendimento
desta Corte Superior, o assistente habilitado possui prazo autônomo e simultâneo ao do
MP, não meramente supletivo, tendo em vista que a habilitação confere ao assistente
legitimidade recursal própria, podendo recorrer independentemente da atuação do
Ministério Público.
Assim, o prazo para o assistente agravar da decisão que julgou o recurso especial
começa a correr da publicação daquela decisão, e não de forma supletiva, após o
escoamento do prazo para o MPMG.
No mesmo sentido:

Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Prazo
para interposição de recurso pelo assistente de acusação JÁ
HABILITADO. Interpretação do
parágrafo único, do
art. 598,
Código de Processo Penal. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto por assistente de
acusação contra decisão que deu provimento ao agravo
regimental do ora agravado para conhecer do seu agravo e
recurso especial, desprovendo o recurso em sentido estrito
da ora agravante, nos termos da Súmula n. 568 do STJ.
2. A recorrente sustenta que o agravo em recurso
especial não deveria ter sido conhecido, alegando ausência
de impugnação dos julgados citados na decisão que
inadmitiu o recurso especial;
incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de
demonstração de dissídio jurisprudencial nos moldes do
RISTJ e do CPC.
3. A agravante argumenta que o assistente de
acusação tem natureza jurídica subsidiária nas ações penais
públicas incondicionadas, em razão do protagonismo do
Ministério Público, conforme a Súmula n. 448 do STF e os
arts. 271 e 598 do CPP.
4. Defende que o prazo para o assistente de
acusação recorrer deve ser contado após o prazo do
Ministério Público, em razão de ser recurso supletivo, e
requer o provimento do agravo regimental.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o
prazo para interposição de recurso pelo assistente de
acusação habilitado nos autos deve ser contado a partir da
intimação ou após o transcurso do prazo do Ministério
Público, conforme interpretação do
parágrafo único,
art. 598,
do Código de Processo Penal e da Súmula n. 448 do STF.
III. Razões de decidir
6. O prazo para interposição de recurso pelo
assistente de acusação habilitado nos autos, que atua
Documento eletrônico VDA53707816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:53:23
Código de Controle do Documento: eb370ffb-6e62-474b-baf3-d96da4c21f8d

concorrentemente com o Ministério Público, inicia-se na
data
de
sua
intimação,
conforme
entendimento
consolidado na jurisprudência.
7. A Súmula n. 448 do STF, que dispõe que o
prazo para o assistente recorrer supletivamente começa
a correr imediatamente após o transcurso do prazo do
Ministério Público, aplica-se apenas às hipóteses de não
interposição de apelo pelo órgão ministerial, o que não
se verifica no caso concreto.
8. A decisão do juízo de primeiro grau, que
considerou intempestivo o recurso interposto pela assistente
de acusação, está em conformidade com o entendimento
jurisprudencial e com o disposto no
parágrafo único,
art. 598,
do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo e tese
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental
desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de recurso pelo
assistente de acusação habilitado nos autos, que atua
concorrentemente com o Ministério Público, inicia-se na data
de sua intimação. 2. A Súmula n. 448 do STF aplica-se
apenas às hipóteses de não interposição de apelo pelo
Ministério Público.
Dispositivos
relevantes
citados:CPP,
art.
598,
parágrafo único; CPP, art. 271.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 448;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Og
AREsp n. 2.715.741/SP,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
STJ, AgRg no
relator
19/3/2025;
AREsp n. 2.157.596/DF,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/ 8/2023,
22/8/2023.
(AgRg no AgRg no
relator
AREsp n. 2.881.095/AL,
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
11/11/2025,
17/11/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DO
ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO JÁ HABILITADO NOS
AUTOS. ATUAÇÃO PRINCIPAL. INAPLICABILIDADE DO
ENUNCIADO DA SÚMULA N. 448 DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CONHECIDO.
1. O prazo para interposição de agravo regimental,
em processo penal, é de 5 dias, de acordo com os arts. 39 da
e 258 do RISTJ.
Lei n. 8.038/1990
2. No caso, a decisão agravada foi disponibilizada no
Diário de Justiça Eletrônico em
e considerada
4/7/2022
publicada em
(terça-feira). Dessa forma, tendo em
5/7/2022
vista a suspensão prevista no
-A do Código de
art. 798
Processo Penal, o prazo recursal de 5 dias teve início em
e término em
Todavia, o agravo
6/7/2022
11/7/2022.
regimental foi protocolado somente no dia
(fls.
14/7/2022
1.660-1.694), fora, portanto, do quinquídio legal.
Documento eletrônico VDA53707816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:53:23
Código de Controle do Documento: eb370ffb-6e62-474b-baf3-d96da4c21f8d

3. Cumpre registrar que não se aplica à hipótese o
entendimento consolidado na Súmula n. 448 do Supremo
Tribunal Federal, que versa sobre o início do prazo para
o assistente da acusação apresentar recurso supletivo.
4. Com efeito, trata-se de agravo regimental
interposto pela assistente de acusação em face de
decisão que não conheceu do apelo anteriormente
interposto pela mesma parte - que já estava habilitada
nos autos, portanto - e subscrito pela mesma advogada.
É dizer, não há que se falar em atuação suplementar,
mas ordinária, razão pela qual o cômputo do prazo para
interposição de agravo regimental iniciou-se no dia
seguinte à publicação da decisão impugnada no diário
eletrônico.
5 . Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.157.596/DF,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe de
)
22/8/2023.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
HABILITADO NOS AUTOS. PRAZO RECURSAL. MARCO
INICIAL.
INTIMAÇÃO
DO
ASSISTENTE.
RECURSO
ESPECIAL INTEMPESTIVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Cuida a hipótese de recurso especial interposto por
assistente de acusação habilitado nos autos, que intimado em
do acórdão que julgou a apelação interpôs o
26/9/2019
especial apenas em
extemporaneamente ao
17/10/2019,
prazo de 15 dias corridos contados a partir de sua intimação.
2. "De acordo com o entendimento firmado nesta
Corte Superior, no caso de assistente de acusação
habilitado nos autos, assim como ocorrido na espécie, o
prazo para a interposição de recursos se inicia a partir
da data da sua intimação (ut, AgRg no
Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
AREsp 1040159/DF,
Quinta
Turma,
DJe
.
AgRg
no

24/09/2019)
Rel. Ministro REYNALDO SOARES
AREsp 1702550/PR,
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2020,
DJe 04/09/2020.
3. O enunciado da
segundo o
Súmula 448/STF,
qual "O prazo para o assistente recorrer, supletivamente,
começa a correr imediatamente após o transcurso do
prazo do Ministério Público", refere-se à interpretação
consolidada do disposto no
parágrafo único, do
art. 598,
Código de Processo Penal, referente à não interposição
de apelo pelo órgão ministerial, hipótese distinta dos
autos.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 1.747.138/PR,
Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
15/12/2020,
)
18/12/2020.

Assim, consoante as certidões de fls. 2165 e 2166, verifica-se que as decisões ora
agravadas foram publicadas em
(sexta-feira). Desse modo, o prazo para
19/4/2024
interposição de agravo regimental teve início em
(segunda-feira) e término em
22/4/2024
Documento eletrônico VDA53707816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:53:23
Código de Controle do Documento: eb370ffb-6e62-474b-baf3-d96da4c21f8d

(sexta-feira). Todavia, a presente petição de agravo regimental foi
26/4/2024
protocolizada somente em
(fls. 2214/2233), fora, portanto, do prazo legal.
3/5/2024
Segundo os termos do
da
do
do
art. 39
Lei n. 8.038/1990,
art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e do
do Código de Processo
art. 798
Penal, é de cinco dias contínuos o prazo para a interposição de agravo regimental.
Assim, manifesta a intempestividade do presente agravo, dada sua interposição
após o quinquídio legal, o que obsta o exame da insurgência.
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do agravo regimental.

Documento eletrônico VDA53707816 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 26/01/2026 12:53:23
Código de Controle do Documento: eb370ffb-6e62-474b-baf3-d96da4c21f8d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.057.170 / MG
Número Registro: 2023/0069171-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
0024170203780
05245971220188130000
10000180524597000
10000180524597001
10000180524597002 10000180524597003 24170203780 5245971220188130000
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DEIRO MOREIRA MARRA
ADVOGADOS
: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
MARCELO LEONARDO - MG025328
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
RECORRENTE : MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
ADVOGADOS
: DAVID MARQUES MUNIZ RECHULSKI - SP106067
RICARDO KUPPER PAGÉS - SP266986
JULIANA KEIKO MAKIYAMA - SP331853
CESAR LUIZ DE OLIVEIRA JANOTI - SP452003S
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: DEIRO MOREIRA MARRA
ADVOGADO
: MARCELO LEONARDO - MG025328
Documento eletrônico VDA54472401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:46
Código de Controle do Documento: fbc3003a-9838-4652-9b9a-c9cd95d4bf57

RECORRIDO
: MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
ADVOGADOS
: DAVID MARQUES MUNIZ RECHULSKI - SP106067
RICARDO KUPPER PAGÉS - SP266986
JULIANA KEIKO MAKIYAMA - SP331853
CESAR LUIZ DE OLIVEIRA JANOTI - SP452003S
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CORRUPÇÃO
PASSIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MOSAIC FERTILIZANTES P&K LTDA
ADVOGADOS : DAVID MARQUES MUNIZ RECHULSKI - SP106067
RICARDO KUPPER PAGÉS - SP266986
JULIANA KEIKO MAKIYAMA - SP331853
CESAR LUIZ DE OLIVEIRA JANOTI - SP452003S
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: DEIRO MOREIRA MARRA
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO - DF004107
MARCELO LEONARDO - MG025328
ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE C. QUEIROZ - DF011305
MARCELO TURBAY FREIRIA - DF022956
LILIANE DE CARVALHO GABRIEL - DF031335
ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES - DF044588
ANANDA FRANÇA DE ALMEIDA - DF059102
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). JULIANA KEIKO MAKIYAMA, pela parte: AGRAVANTE: MOSAIC
FERTILIZANTES P&K LTDA.
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:46
Código de Controle do Documento: fbc3003a-9838-4652-9b9a-c9cd95d4bf57

Documento eletrônico VDA54472401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:46
Código de Controle do Documento: fbc3003a-9838-4652-9b9a-c9cd95d4bf57